Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003566-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MAYARA MAGAN DE SOUZA - CPF: 029.900.641-76 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência . (TJMT - N.U 1009645-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAYARA MAGAN DE SOUZA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência e Danos Morais n.o 1003811-39.2023.811.0041, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (custeio de cirurgia reparadora).

Alega, em síntese, que o pleito autoral se refere a determinação de custeio, por parte da Agravante, de tratamento cirúrgico de mamoplastia com implante mamário de silicone, “considerando os resquícios da cirurgia a qual sobrou “pele sobre pele””.

Consigna que após se submeter à cirurgia bariátrica, a Agravante ficou com sequelas do procedimento, “tais como excesso de pele. Pontua que o médico responsável pelo procedimento bariátrico atestou que “a paciente: "é portadora de atrofia e flacidez mamária, após perda ponderal associado a cirurgia bariátrica, sendo indicado a realização de mamoplastia com implante mamário de silicone".

Assevera que as provas nos autos atestam a gravidade do dano e o perigo da demora. Destaca que “o pedido não trata-se de vaidade pessoal e sim reparação da mamária decorrente do procedimento cirúrgico adotado que gerou danos gravíssimos à agravante e que o plano de saúde negou administrativamente sob infundada decisão”.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar que a Agravada “Unimed Cooperativa de Serviços Médicos, autorize a cirurgia reparadora de mamoplastia com a inclusão de prótese silicone, e havendo negativa pelo plano de saúde aplica-se a multa diária ao valor de R$ 1.000,00”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 159800662.

A Certidão de ID. 164073169 consigna o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não se tratam de correção estética, destacando
a gravidade do dano e o perigo da demora.

A ação na origem foi proposta pela Agravante, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravada que custeie o tratamento cirúrgico eleito por seu médico, para continuidade do tratamento de obesidade.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil e, considerando os rendimentos comprovados nos autos, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Como se sabe, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária à presença concomitante de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta análise perfunctória, verifica-se que, no caso, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista o grave risco de irreversibilidade da medida.

Nesse caso, é prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão.

Ante o exposto, por ora, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. Todavia, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC. (...)” (ID. 109684966 – autos de origem).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das ementas transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido . Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade . [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR). A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar que a situação por ela vivenciada se trata de estado de urgência ou emergência.

Contudo, em que pese suas alegações, não restou atestado pelo médico especialista que acompanha a autora situação de urgência ou emergência. Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA - EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO - INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL - ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência . (TJMT - N.U 1009645-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Assim, diante do exposto, tem-se que não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido merece ser mantido, vez que não se depreende o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, consoante determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023